Tribunal: TJSP
Processo: 1020172-03.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE MILHAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para condenar a ré ao pagamento de danos materiais.
2. O apelante sustenta que houve desídia da requerida em realizar o pagamento na data

Ementa:
DIREITO CIVL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE MILHAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para condenar a ré ao pagamento de danos materiais.
2. O apelante sustenta que houve desídia da requerida em realizar o pagamento na data acordada, apontando que foi obrigado a ajuizar esta ação para receber o montante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de pagamento pela ré, obrigando o autor ajuizar ação judicial, gera danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consumidor que, ao realizar a venda de milhas sem receber o pagamento devido, buscou resolução administrativamente, antes do ajuizamento desta ação.
5. Ausência de pagamento da quantia acordada que determina o reconhecimento do desvio produtivo do consumidor.
6. Danos morais caracterizados.
7. Quantum fixado em R$ 5.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO:
8. Deve ser reformada a r. sentença, dando provimento à apelação.
9. Recurso provido.